Tribunal: TJDFT
Processo: 0746810-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PREVALÊNCIA DO CONTRATO SOCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a apuração de haveres com base no balanço de determinação, nomeando perito judicial, sob o fundamento de ausência de juntada integral do contrato social. Pretensão dos agravantes de que seja observado o critério previsto no contrato social, já constante dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve prevalecer o critério de apuração de haveres estipulado no contrato social ou se deve ser aplicado o critério subsidiário do art. 606 do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece a prevalência do critério livremente pactuado entre os sócios (art. 604, II), aplicando-se o critério legal apenas na ausência de estipulação contratual idônea (art. 606).
4. Constatada a existência do contrato social nos autos, contendo cláusula expressa sobre a forma de apuração de haveres, revela-se indevida a aplicação do critério subsidiário.
5. A decisão agravada desconsiderou disposição contratual válida, afrontando o princípio da autonomia da vontade e o art. 604, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em dissolução parcial de sociedade, deve prevalecer o critério de apuração de haveres estipulado no contrato social, aplicando-se o critério legal apenas na ausência de disposição contratual idônea."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 604, II; 606.